Tribunal: TJPA
Processo: 0260290-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0260290-44.2016.8.14.0301

APELANTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

APELADO: JOSE SHUSEI TSURUZAKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: VEÍCULO AQUÁTICO ARREMATADO EM LEILÃO VIRTUAL E NÃO ENTREGUE AO COMPRADOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
– DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO BEM AO APELADO – CABIMENTO – MERO DESDOBRAMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA A EMPRESA APELANTE
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Prescrição
:

1.1.
In casu
, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e da sua autoria.

1.2. Assim, considerando o termo a quo a data de 30/04/2013 (data em que foi efetuada a arrematação do bem), bem como o ajuizamento da presente demanda em 09/05/20216, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal,
razão pela qual rejeito a preliminar de prescrição, suscitada pela empresa apelante.

2. MERITO

2.1.

Cinge-se o recurso da ora apelante à arguição de ilegitimidade passiva, na condição de empresa organizadora de leilão eletrônico e, também, no mérito, em razão de seu entendimento de que se daria a respectiva exoneração do seu encargo, para realizar a entrega do bem adquirido pelo arrematante, ora apelado.

2.2. Nesse contexto, ainda que a alegação de ilegitimidade passiva se trate de preliminar, nitidamente, infere-se que se confunde com o mérito, razão pelo qual analisarei como matéria meritória.

2.3. Com efeito,
a empresa contratada para organizar o
leilão
, denominada comissária e atualmente na qualidade de mandatária, visto que não é proprietária do bem exposto, fato que, entretanto, não afeta a sua condição de comerciante ao praticar atos de comércio, como também não afeta sua solidariedade junto ao proprietário em relação ao arrematante.

2.4. Dessa forma, havendo fornecimento de serviço (
leilão
) por parte da comissária a mando do comitente, resta configurada nítida relação de consumo perante o arrematante.

2.5. Destarte, em razão da solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo, conclui-se que a empresa organizadora do
leilão
, constitui parte legitima para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, o dever de entrega do bem adquirido pelo ora apelado, tendo em vista que é mero desdobramento da obrigação atribuída a empresa apelante, conforme se observa do ID 4071365.

2.6. Nesta esteira de raciocínio, não tendo a apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença combatida, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte recorrente.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a
sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
.,

e

apelado
JOSÉ SHUSEI TSURUZAKI
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0260290-44.2016.8.14.0301

APELANTE:

VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA

APELADO:

JOSÉ SHUSEI TSURUZAKI

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA.
,

inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Dom Eliseu/PA que,

nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que, em 30 de abril de 2013, comprou em um leilão virtual, denominado Lance Certo Leilões, empresa afiliada da Vip Leilões, ora apelante, um jet-ski Yamada VX70, ano 2008, no valor de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e, que, após confirmação do pagamento, entrou em contato com a Sra. Alzira, via e-mail, a qual é responsável pelo atendimento aos compradores, para se informar do procedimento para retirada do bem, tendo sido informado que o objeto adquirido no leilão havia sido vendido concomitantemente à outra pessoa, por engano, e que a única solução seria a devolução do valor pago, tendo este se recusado a receber tal valor.

Alegou que da negativa, recebeu uma nova proposta, a de que em um futuro próximo haveria outro leilão a ser realizado pela empresa, no qual seria dada prioridade ao autor para receber o bem previamente adquirido e devidamente pago, entretanto, na data da realização do leilão subsequente, não ocorrera o repasse do bem ao autor.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a entrega do bem adquirido.

Juntou o autor, documento com o escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID
4071367).

Em contestação (ID
4071371
), arguiu o requerido, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como a existência de prescrição, nos termos do artigo 206 do Código Civil e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
4071374
), refutando os documentos apresentados pela requerida.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
4071376), que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida a entregar ao autor um jet-ski YAMADA VX700, ano 2008, ou superior.

Em razão da sucumbência parcial, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o requerido e 50% (cinquenta por cento) para a parte autora, nos termos do artigo 86 do CPC, bem como condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a requerida
VIP – GESTÃO E LOGÍSTICA S.A
.
,
interpôs recurso de Apelação (ID
4071377
).

Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas contrata a plataforma digital da empresa, ora apelante, para realização do leilão, afirmando ainda, a ocorrência de prescrição, visto que o bem foi arrematado
no dia 30/04/2013 e a parte recorrente somente ingressou com a ação no dia 10/05/2018, ou seja, após decorridos mais de 3 (três) anos entre o fato/evento e o ato alegado como ofensivo, contrariando o disposto no artigo 206 do Código Civil.

Alega que o bem leiloado nunca foi de propriedade da recorrente, muito menos objeto de qualquer contrato firmado por si com o comitente vendedor, bem como não recebeu valores decorrente da sua venda em hasta pública, sendo totalmente desarrazoada a condenação imposta de entrega do bem, objeto da lide.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação por danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões, decorreu albis, conforme certidão de ID
7579843.

Inicialmente o feito foi distribuído a relatoria da eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, determinando a redistribuição a esta Relatora nos termos dos artigos 930 do CPC e 116 do RITJPA (ID 6981516).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recurso, impõe-se analisar a questão preliminar suscitada pela apelante VIP - Gestão e Logística.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega a empresa apelante que a pretensão deduzida pelo autor fora alcançada pela prescrição, considerando que somente ajuizou a presente demanda em
10/05/2018
e o bem teria sido arrematado
no dia 30/04/2013,

ou seja, após decorridos mais de 3 (três) anos entre o fato/evento e o ato alegado como ofensivo, contrariando o disposto no artigo 206 do Código Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela ora apelante a ação originária foi ajuizada em 09/05/2016, e não em 10/05/2018 (ID
4071365).

Ademais, observa-se que o consumidor foi supostamente lesado por não ter recebido o produto adquirido, enquadrando-se na denominada responsabilidade por fato do serviço (artigos 12 e 14 do CDC), em razão do descumprimento, pela empresa recorrente, do dever de gerir com cautela os serviços prestados ao arrematante.

Assim, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO.
ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMANTE. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE DO LEILOEIRO VERIFICADA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE SE SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS
. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA JULGADA EM ESCORREITA APRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 371, DO CPC. MÉRITO. CIÊNCIA DA RECLAMANTE QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONDIÇÕES DO VEÍCULO. VEÍCULO SINISTRADO. ACEITAÇÃO DO BEM NAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA. POSSIBILIDADE DE VISTORIA PRÉVIA. RECLAMADA QUE DEVERIA TER CONFERIDO AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, INCLUSIVE A CLASSIFICAÇÃO DA MONTA. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL. NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0019089-97.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 22.11.2021)

(TJ-PR - RI: 00190899720208160030 Foz do Iguaçu 0019089-97.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 22/11/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/11/2021).” 9Negritou-se).

Desse modo, considerando o termo a quo como a data de 30/04/2013 (data em que foi efetuada a arrematação do bem), bem como o ajuizamento da presente demanda ocorrido em 09/05/20216, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal,
razão pela qual rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela empresa apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO.

MÉRITO

Cinge-se o recurso da ora apelante à arguição de ilegitimidade passiva, na condição de empresa organizadora de leilão eletrônico e, também, no mérito, em razão de seu entendimento de que se daria a respectiva exoneração do seu encargo para realizar a entrega do bem adquirido pelo arrematante, ora apelado.

Nesse contexto, ainda que a alegação de ilegitimidade passiva se trate de preliminar, nitidamente infere-se que se confunde com o mérito, pelo qual analisarei como matéria meritória.

Com efeito,
a empresa contratada para organizar o
leilão
, denominada comissária, atual na qualidade de mandatária, visto que não é proprietária do bem exposto, fato que, entretanto, não afeta a sua condição de comerciante ao praticar atos de comércio, como também não afeta sua solidariedade junto ao proprietário em relação ao arrematante.

Dessa forma, havendo fornecimento de serviço (
leilão
) por parte da comissária a mando do comitente, resta configurada nítida relação de consumo perante o arrematante.

Outrossim, a
empresa

organizadora
do
leilão
, que intermedeia a negociação e toma para si a responsabilidade pela divulgação e organização do evento, detendo, inclusive, todas as informações sobre os produtos que serão comercializados, assume o risco da atividade e, portanto, possui legitimidade passiva, respondendo em solidariedade com o vendedor, pelos vícios dos bens que coloca à venda, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Corroborando com o entendimento supra, vejamos a posição adotada pela jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INEXISTENTE
- PRESCRIÇÃO - NÃO CONSIGURAÇÃO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - OCORRENCIA - VEÍCULO ARREMATADO EM
LEILÃO
- AUSENCIA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.
Fundada a pretensão indenizatória em vício na prestação de serviços, tal como irregularidade na entrega de documentos de veículos arrematados em
leilão
, a casa de leilões bem como o proprietário do bem respondem solidariamente
. [...].

(TJ-MG - Apelação Cível 1.0024.09.544103-6/004 - Rel. Des. Pedro Aleixo - DJE 06/10/2017).”
(Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINÁTÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO - EMPRESA ORGANIZADORA DE LEILÕES - FORNECEDORA DE SERVIÇOS - RELAÇÃO CONSUMERISTA - CONFIGURAÇÃO
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1) - Todos os que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou, ainda, que lhes diminuam o valor. 2) - A empresa organizadora do leilão, que intermedeia a negociação e toma para si a responsabilidade pela divulgação e organização do evento, detendo inclusive todas as informações sobre os produtos que serão comercializados, assume o risco da atividade e, portanto, possui legitimidade passiva, respondendo, em solidariedade com o vendedor, pelos vícios dos bens que coloca à venda.
3) - Configura dano moral o vício na prestação de serviços pela incorreção na entrega de documentos do veículo arrematado em leilão, e a resistência em proceder à retificação, obstando ao arrematante a regularização do bem junto ao órgão competente. 4) - Para a fixação dos danos morais, devem-se observar as circunstâncias do caso, levando-se em consideração a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se ainda para a sua dúplice finalidade, manifesta como meio de punição e compensação à dor da vítima, não se permitindo, contudo, o enriquecimento imotivado.

(TJ-MG - AC: 10000180433724001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 26/06/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018).” (Negritou-se).

Destarte, em razão da solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo, conclui-se que a empresa organizadora do
leilão
, constitui parte legitima para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, o dever de entrega do bem adquirido pelo ora apelado, tendo em vista que é mero desdobramento da obrigação atribuída a empresa apelante, conforme se observa do ID 4071365.

Nesta esteira de raciocínio, não tendo a apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença combatida, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 30/03/2022